Tribunal: TJMT
Processo: 0003886-76.2019.8.11.0028
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003886-76.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO DA SILVA FIALHO - CPF: 044.738.191-16 (APELADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YAGO HENRIQUE HONORIO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, desclassificou o crime de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II) para lesão corporal (CP, art. 129, caput), e julgou extinta a punibilidade quanto ao delito do art. 28 da Lei 11.343/06.

2. Fatos relevantes: (i) discussão entre réu e vítima após jogo de sinuca; (ii) agressão com faca ocorrida em via pública, após novo encontro entre os envolvidos; (iii) lesões corporais descritas em laudo pericial; (iv) réu e vítima eram amigos de infância e não possuíam histórico de desavenças; (v) ausência de evidências inequívocas de
animus necandi;
(vi) Conselho de Sentença optou pela desclassificação para lesão corporal dolosa.

3. Requerimentos do recurso: (i) anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que desclassificou o delito de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal, é manifestamente contrária à prova dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional e somente pode ser afastada quando a decisão for absolutamente dissociada do conjunto probatório.

6. A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, em razão da dúvida quanto ao
animus necandi,
constitui interpretação razoável do acervo probatório e não autoriza a anulação do julgamento.

7. A existência de vínculo de amizade anterior, o contexto do desentendimento e a forma da agressão são elementos aptos a embasar a conclusão dos jurados pela ausência de dolo de matar.

8. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em provas constantes nos autos, como os depoimentos da vítima e do próprio réu, além do laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 14, II; 121, § 2º, II e IV; 129, caput; Lei 11.343/06, art. 28; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1352471/DF; HC 114164/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da ação penal n. 0003886-76.2019.8.11.0028 que, após julgamento perante o Tribunal do Júri,
desclassificou a conduta narrada na inicial e condenou
Benedito da Silva Fialho
pela prática do crime de lesão corporal (CP, art. 129, caput), à pena de 03 (três) anos de detenção, no regime aberto, e julgou extinta a punibilidade quanto ao delito previsto no art. 28 da Lei de
Drogas (Lei 11.343/06, art. 28) (id. 258098757).

Nas
razões recursais
, o Ministério Público requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta que os elementos probatórios evidenciam de forma clara a intenção homicida do acusado, motivo pelo qual pugna pela anulação do veredicto e realização de novo julgamento pelo Tribunal Popular (id. 258098758).

Em
sede de contrarrazões
, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 258098761).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso, sustentando que a decisão do Tribunal do Júri contrariou manifestamente as provas constantes nos autos (id. 260812694).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Benedito da Silva Fialho
, imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal e art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão dos seguintes fatos:

“
FATO 1: No dia 24 de julho de 2019, por volta das 00h25min, no estabelecimento denominado Posto Poconé, localizado na Rua dos Trabalhadores, s/n., Bairro Santa Tereza, nesta cidade e comarca de Poconé/MT, BENEDITO DA SILVA FIALHO, agindo com nítida intenção homicida (animus necandi), impelido por motivo fútil, mediante dissimulação e outro recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), tentou matar Yago Henrique Honoro da Silva, mediante golpes de arma branca – faca, causando-lhe lesões corporais na região torácica inferior direita, no hipocôndrio direito e na face anterior do terço médio doo antebraço esquerdo, apenas não consumando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, pois a vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento desta urbe (laudo pericial n. 151-1-07-2019 às fls. 44/49 IP).

[...]

Segundo se apurou, no dia 23/7/2019, por volta das 22h30min, no Bar denominado Zelito, localizado no Bairro Santa Tereza, nesta urbe, o denunciado e a vítima estavam bebendo e jogando sinuca com alguns amigos, quando o denunciado se irritou porque tinha perdido o jogo e discutiu com a vítima, pois ela não queria continuar jogando sinuca.

Após o desentendimento verbal, o denunciado foi até a sua residência apoderou-se de 1 (uma) arma branca e foi atrás da vítima, localizando-a no Posto de Combustível de Poconé.

Ato contínuo, o denunciado sentou-se à mesa que estava a vítima com seus amigos e começou a ingerir bebida alcoólica com eles, momento que o denunciado disse à vítima que não podiam discutir daquela maneira, pois eram amigos de infância.

Nesta ocasião, o denunciado de forma repentina retirou a faca de sua cintura e desferiu 1 (um) golpe no peito da vítima, que tentou se defender dando um soco na boca do denunciado, contudo este não cessou seu intento homicida e desferiu mais três golpes na vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas laudo pericial n. 151-1-07-2019.

Em seguida, o denunciado empreendeu fuga do local, sendo imediatamente preso em flagrante por policiais militares que faziam rondas na região.

Os agentes da lei apreenderam a faca utilizada na prática do crime e em revista ao denunciado, localizaram 2 trouxinhas de substância análoga a maconha.

Crime foi cometido por motivo fútil, em razão de um desentendimento de somenos importância, porque a vítima não quis continuar jogando sinuca com o denunciado.

O denunciado dissimulou sua intenção homicida, ao sentar-se com a vítima e seus amigos, sob o pretexto de ingerirem bebida alcoólica.

Ainda, agiu o denunciado mediante recurso que dificultou a resistência da vítima, consistente na surpresa e no estado de embriaguez da vítima que tinha ingerido grande quantidade de bebida alcoólica
” (id. 140653764).

Devidamente pronunciado, o apelante foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, ocasião em que o Tribunal Popular desclassificou o delito narrado na inicial e o condenou pela prática do crime de lesão corporal (CP, art. 129, caput), à pena de 03 (três) anos de detenção, no regime aberto, e julgou extinta a punibilidade quanto ao delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas (Lei 11.343/06, art. 28) (id. 258098757).

Inconformado, o órgão ministerial interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PEDIDO ANULATÓRIO

1.1. Julgamento em conformidade com a prova dos autos

Em seu argumento inicial, o Ministério Público requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que desclassificou o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, foi manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta que os elementos probatórios evidenciam de forma clara a intenção homicida do acusado, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão, com o consequente realização de novo julgamento popular (id. 258098758).

Inobstante os argumentos vergastados, a irresignação não comporta acolhimento.

Elevada à condição de princípio informador do Tribunal do Júri pela Constituição Federal, a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII. “c”, CF/88), implica “
na manutenção da decisão dos jurados acerca dos elementos que integram o crime (materialidade, autoria, majorantes etc.), que, em princípio, não poderá ser subtraída em grau de recurso
” (BONFIM, Edilson Mougenot.
Curso de Processo Penal
. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 485).

Embora não obste a interposição de recurso de apelação (art. 593, III, “d”, CPP), a submissão do acusado a novo julgamento perante a Corte Popular somente é possível quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado, julgando de forma francamente dissociada da realidade probatória apresentada (STF, ARE 1352471/DF).

Assim, se a decisão dos jurados for coerente e minimamente alinhada com os elementos produzidas no curso da instrução processual, não cabe ao Tribunal reverter as suas conclusões “
mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada,
ainda que não a melhor
” (STF, HC 114164/SP).

E, a partir dos elementos carreados ao feito, vislumbra-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amplo apoio no conjunto probatório, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão anulatória, conforme passo a demonstrar.

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pelo Ministério Público, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial o depoimento da vítima
Yago Henrique Honorio da Silva
e a confissão parcial do próprio réu
Benedito da Silva Fialho
.

Perante o Conselho de Sentença, a vítima
Yago Henrique Honorio da Silva
relatou que após discussão no bar do Zelito em razão de jogo de sinuca, seguiu ao Posto Poconé, onde foi surpreendido pelo apelado. Descreveu que
"nós discutimos lá no posto e quando eu vi ele já deu a facada
", narrando ter sofrido golpes no tórax, região do umbigo e braço.

Importante destacar que a vítima confirmou não haver desavença prévia entre ambos. Afirmou que eram amigos de infância e que cresceram juntos no mesmo bairro. Essa circunstância é relevante para a análise do elemento subjetivo do tipo, uma vez que a ausência de histórico de conflitos entre os envolvidos pode indicar menor intensidade do dolo, compatível com a lesão corporal.

A este respeito, confira-se:

Promotor: Yago, eu sou o promotor responsável pelo caso. Esse aqui é o processo que o Ministério Público ajuizou contra o Sr. Benedito por tentar matar o senhor lá no Posto Poconé. Eu queria saber do senhor, senhor Yago, como que começou tudo isso? Foi lá no bar do Zelito?

Yago:
Então, a gente discutiu lá no posto lá e quando eu vi ele já deu a facada né
.

Promotor: Tá certo. Vocês estavam jogando sinuca lá no bar do Zelito?

Yago: Sim, jogamos sinuca lá no bar do Zelito.

Promotor: Aí ele tava jogando apostado? Foi isso?

Yago: Sim.

Promotor: Aí o senhor ganhou umas partidas e parou, e parece que o Sr. Benedito não gostou muito do senhor ter parado.

Yago: Não.

Promotor: E aí? E aí ele começou a discutir com o senhor por causa disso? Por que o senhor parou de jogar?

Yago: Sim, sim.

Promotor: Aí o que que aconteceu? O que ele falou com o senhor?

Yago:
Nós discutimos lá no bar do Zelito, mas não aconteceu nada. Eu fui pro posto, eu tava lá no posto, ele chegou lá de surpresa. Aí nós discutimos e ele me deu a facada
.

Promotor: Ele chegou a sentar com o senhor, com Jean Carlos lá no posto foi tomar cerveja com o senhor lá, senhor Yago?

Yago: Não.

Promotor: Ele já chegou, ele discutiu com o senhor e tirou a faca. O senhor sabia que ele tava armado com essa faca?

Yago: Não, não. Cheguei de ver ele com a faca não.

Promotor: E aí o que que aconteceu? Ele chegou conversando primeiro com o senhor?

Yago: Isso. Aí quando ele chegou mais perto, ele me deu a facada.

Promotor: Aí o senhor foi pego de surpresa?

Yago: Aham.

Promotor: E aí o senhor deu um soco nele, pra se defender?

Yago: É, pra se defender da faca sim.

Promotor:
Aonde pegaram as facadas do senhor, senhor Yago?

Yago: Pegou no tórax.

Promotor: No tórax. Foi só uma facada?

Yago: Pegou uma no tórax e uma pra baixo do umbigo um pouco, mas não chegou de entrar, só cortou
.

Promotor:
Ah, tinha um corte de 10 centímetros do braço do senhor
.

Yago: Também.

Promotor: O senhor conseguiu defender esse golpe?

Yago: É, nesse corte que eu fui defender, né.

Promotor: Tá certo. E foram três facadas então que ele deu no senhor?

Yago: Oi?

Promotor: Foram três facadas?

Yago: Sim. Foi mais um pouco que eu consegui sair dela.

Promotor: Tá certo. E antes disso, o senhor tinha alguma briga com o Benedito, alguma discussão, desavença?

Yago: Não. Nenhuma.

O próprio réu
Benedito da Silva Fialho
, em confissão parcial, admitiu ter golpeado a vítima com faca após discussão decorrente do jogo de sinuca.

O apelado afirmou que:

“[...] chegou no bar por volta das 19 horas; que bebeu cachaça e depois cerveja; que jogou primeiro sinuca com um colega e perdeu, pagou o colega que foi embora; que JEAN chegou depois no bar; que jogou uma vez sinuca com ZELITO dono do bar e nesse momento ainda estavam só os três no bar; que depois YAGO chegou com outro amigo dele e ficaram bebendo no bar; que conhece YAGO desde a infância; que são amigos e moram no mesmo bairro; que começou a jogar apostado com YAGO e perdeu uns 20 ou 30 reais para ele, e depois pararam o jogo e ele disse para YAGO “e aí, correu?”; que YAGO não respondeu e sentou no canto dele; que depois de um tempo estava na frente do bar já indo embora conversando com ZELITO; que dois amigos de YAGO passaram por ele e YAGO surgiu e lhe deu um soco do nada; que ZELITO apartou os dois e não deixou brigarem; que nesse momento YAGO entrou no carro e saiu; que estava passando de moto a caminho de casa quando viu YAGO no posto com os amigos dele; que foi até YAGO questionar porque tinha batido nele; que YAGO disse “você é muito aparecido cara, você quer mais?”; que YAGO partiu para cima dele; que nesse momento puxou a faca e acertou YAGO; que fez isso porque YAGO foi para cima dele; que estava bêbado e havia ingerido muito álcool; que é usuário de maconha; que esta arrependido; que em momento algum pegou a faca pensando em matar YAGO; que só queria saber porque YAGO bateu nele” (id. 14065376 – pp. 49/53).

A análise das lesões descritas no depoimento da vítima - golpes no tórax, região do umbigo e braço - embora graves, não indica necessariamente a intenção homicida inequívoca. A localização dos ferimentos e a forma como foram desferidos podem ser compatíveis tanto com o dolo de matar quanto com o dolo de lesionar, circunstância que autoriza a desclassificação promovida pelos jurados.

A este respeito, consta no laudo pericial n. 151-1-07-2019:

“
Ao exame da superf1cie corporal, observado escoriações lineares em região torácica inferior direita e hipocóndrio direito. Ferimento corto contuso com sutura cirúrgica medindo 4cm, em hipocóndrio direito, outro ferimento também suturado, com 10 cm em face anterior do terço médio do antebraço esquerdo
” (id. 140653764 – pp. 60/61).

O laudo também mencionou que a vítima não ficou em perigo de vida e concluiu-se que “
YAGO HENRIQUE HONORIO DA SILVA, foi vítima de lesão corporal, gerada por ação corto-contundente
.” (id. 140653764 – pp. 60/61).

Ademais, o contexto fático revela que a discussão teve origem em motivo relativamente menor - jogo de sinuca - entre pessoas que se conheciam desde a infância, sem histórico de desavenças anteriores. Tal cenário pode ter influenciado os jurados a compreender que, apesar da gravidade da conduta, o réu não atuou com o propósito específico de ceifar a vida da vítima.

É relevante observar que a vítima sobreviveu aos ferimentos após ser socorrida e encaminhada ao atendimento médico, circunstância que, embora não afaste por si só a tentativa de homicídio, pode ter sido considerada pelos jurados como indicativo de que os golpes não foram desferidos com a intensidade e localização típicas de quem pretendia matar.

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas dos autos e, portanto, não há que se cogitar nulidade por decisão manifestamente contrária ao quadro probatório.

Os jurados, no exercício de sua soberania constitucional, puderam validamente concluir que, embora o réu tenha agido com dolo, este se direcionava à produção de lesões corporais e não à morte da vítima.

A desclassificação operada pelos jurados está amparada em interpretação legítima do conjunto probatório, que permite tanto a conclusão pela tentativa de homicídio quanto pela lesão corporal dolosa. Havendo essa possibilidade interpretativa, não cabe a esta instância revisora substituir o entendimento dos jurados por outro que considera mais adequado.

Forte nestes argumentos, rejeito a pretensão recursal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em desconformidade com o parecer.

Por fim, procedo a correção de ofício no tocante a pena do apelado. Consta na sentença que o recorrido foi condenado a 03 (três) anos de detenção, entretanto a pena foi mantida no mínimo legal, que corresponde a 03 (três)
meses
de detenção (art.129, CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025